Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707202-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE SILVA SOARES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por JOSE SILVA SOARES JUNIOR, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao plano réu que autorize a internação do agravado no Hospital Alvorada Brasília, para tratamento continuado, enquanto houver prescrição médica, bem como disponibilize o custeio de todos os procedimentos daquela internação desde o dia 07/02/2021, inclusive quanto aos honorários médicos e materiais necessários ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – id 83623720 do feito principal n. 0704347-31.2021.8.07.0001. Nas razões do recurso, o agravante alega, logo de início, que não há perigo de dano ao autor da ação, que autorizaria a concessão da tutela antecipada de urgência, porque o ora agravado já realizou todos os procedimentos necessários a manutenção de sua saúde e vida, limitando sua pretensão a de tão somente receber reembolso dos valores que não foram cobertos pelo plano agravante. Entende que, diante da ausência do perigo de dano, a decisão agravada implica em antecipação do provimento final, sem que haja o devido contraditório, com perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que o próprio autor afirma não reunir condições de arcar com os valores decorrentes do procedimento. Afirma que a negativa de cobertura se deu em razão da não observância do prazo de carência contratual para internações em geral, cuja imposição decorre da estrita observância dos termos contratuais e legais. Salienta que, em casos de urgência e emergência, o atendimento fica limitado às primeiras 12 (doze) horas, conforme orientação da ANS. Tece comentários a respeito do período de carência e entende que a negativa da operadora de saúde não pode ser considerada inadequada ou abusiva, por equivaler ao exercício regular de direito. Defende que não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor e nem mesmo o perigo de dano irreversível, razão pela qual não se pode conceber a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendido na peça inicial do feito principal. Acrescenta ser “importante consignar que o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, já que a assistência AMPLA E IRRESTRITA à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal”. Questiona o valor das astreintes e o prazo para cumprimento da decisão e, em liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a decisão, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Alternativamente, pede para que seja elastecido o prazo para cumprimento da obrigação, sugerindo 10 (dez) dias uteis com multa diária de R$ 100.00 (cem reais). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, em consulta à ação principal (n. 0704347-31.2021.8.07.0001), verifica-se que, conforme exposto na peça inicial, o autor deu entrada na emergência do Hospital Alvorada Brasília no dia 07/02/2021, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, tendo sido internado na UTI e submetido, em caráter de urgência, a um cateterismo cardíaco e angioplastia coronária com implante de stent, contudo, o plano de saúde, ora agravante, negou a realização dos procedimentos médicos hospitalares. Diante da gravidade do quadro de saúde do autor, ele atesta que os procedimentos foram realizados emergencialmente de forma “particular”, porque não havia tempo hábil para intervenção junto ao plano de saúde. Assim, na peça de ingresso, o autor, ora agravado, requereu a condenação do plano de saúde na obrigação de pagar os valores cobrados pelo Hospital em razão dos procedimentos lá realizados, na quantia total de R$ 58.916,09 (cinquenta e oito mil reais novecentos e dezesseis reais e nove centavos), os danos materiais, no importe de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referente às despesas médicas pagas diretamente pelo autor, além de danos morais. O autor, na ocasião, fundamentou seu pedido de tutela de urgência no fato de estar sendo “indevidamente cobrado pelas despesas médico-hospitalares”, as quais seriam de responsabilidade da requerida. Embora o Juízo, na decisão ora agravada, tenha imposto ao plano de saúde a obrigação de autorizar a internação do autor/agravado no Hospital Alvorada, “para tratamento continuado, enquanto houver prescrição médica”, não há qualquer pedido do autor da ação nesse sentido. O pedido formulado na peça inicial restringe-se ao ressarcimento das despesas e ao pagamento das quantias cobradas pelo Hospital, o que, por certo, afasta um dos requisitos que autoriza a concessão da tutela antecipada de urgência, porque não se vislumbra qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conclui-se, assim, que, ao deferir a medida, e determinar o custeio, pelo réu, de todos os procedimentos da internação desde o dia 07/02/2021, inclusive quanto aos honorários médicos e materiais necessários ao tratamento, sob pena de multa diária, o Juízo acabou por decidir o mérito da ação, sem que o réu tivesse tido oportunidade de exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, e sem que estivessem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Assim sendo, com fundamento no art. 1019 c/c art. 995, ambos do Código de Processo Civil, reconhecendo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advindo da imediata produção de efeitos da decisão agravada, bem como a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO a liminar pleiteada, apenas para suspender o trâmite do processo principal, cabendo ao colegiado decidir o mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator